Tribunal: TJDFT
Processo: 0011857-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0011857-49.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEBORA MARIA SILVA DE ARAUJO, ERIK CANDIDO DE OLIVEIRA APELADO: DEBORA MARIA SILVA DE ARAUJO, ERIK CANDIDO DE OLIVEIRA, INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. D E S P A C H O Os apelantes Débora Maria Silva de Araújo e Erik Cândido Silva de Araújo informam a existência de proposta de acordo a ser apresentada à parte contrária. O Código do Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes, possibilitando a sua realização a qualquer tempo, nos termos do art. 139, inc. V. Sob essa perspectiva, intimem-se as apelantes Incorporação Garden Ltda. e Incorporação Borges Landeiro S.A. para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre a proposta de acordo apresentada (ID 12651551). Sobre eventual falta de manifestação, entende-se como recusa, não havendo óbices para o regular processamento do feito. Cumpre registrar que pretensas transações devem ser pactuadas extrajudicialmente entre as partes, cabendo ao Juízo proferir decisão homologatória, na hipótese de consenso mútuo. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de Dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator